Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700879-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUIZIO FAVARO JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALUIZIO FAVARO JUNIOR contra a r. decisão proferida nos autos da ação revisional que move em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO -SICREDI UNIÃO PR/SP, consistente em declinar da competência para uma das varas da Comarca de Paranavaí/PR. Em que pese constar pedido de efeito suspensivo na peça de ingresso do recurso, os requisitos para sua concessão não foram expostos nas razões recursais, tampouco fora formulado o pedido na parte final. Assim, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 17:19:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator